Tribunal: STF
Processo: RE 1104440
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade de Lei Complementar Municipal. Contribuição para o custeio de iluminação pública COSIP. Inconstitucionalidade material declarada parcialmente. 
    A Lei Municipal, instituidora da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública. COSIP afronta a matriz constitucional tributária ao estipular como fato gerador o consumo individual de energia elétrica, pouco importando sua nomenclatura, se taxa (TIP) ou contribuição (COSIP), continuando a persistir a inconstitucionalidade. 
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (pág. 216 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c , da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 30, III; e 149-A, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o decidido por esta Corte ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, que reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto.
    Naquela oportunidade, concluiu-se, ainda, pela possibilidade de eleger-se como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de determinar-se a base de cálculo conforme o consumo e de variar alíquota de forma progressiva, considerando a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor.
    O acórdão desse julgamento restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.
    Por fim, não há que falar em usurpação de competência, tendo em vista que o Tribunal de origem cotejou a norma estadual conjuntamente com a lei municipal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator